Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010062-61.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA SANTOS BARATA - CPF: 803.212.322-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com danos morais, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora, beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado por empregadora, pleiteia indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, alegando que apenas com a perícia judicial seria possível a constatação inequívoca da incapacidade. Sustenta, ainda, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pretensão de segurado contra seguradora o prazo prescricional de um ano, conforme o art. 206, §1o, II, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado adquire ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ.

Laudo médico que atesta incapacidade “por tempo indeterminado”
e e
xames médicos
que
evidenciam a existência de lesões

não configura
m
certeza sobre a irreversibilidade do quadro clínico, pois revela
m
condição potencialmente transitória.

Inexistente a ciência inequívoca da invalidez permanente, não há que se falar em termo inicial da prescrição, motivo pelo qual deve ser afastada a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil somente se inicia com a ciência inequívoca da invalidez permanente.

A constatação de incapacidade “por tempo indeterminado” não caracteriza ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Na ausência de prova conclusiva sobre a irreversibilidade da condição, não se configura o termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da
prescrição, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição, justificando que o termo inicial do prazo deve ser
a data da ciência inequívoca da incapacidade, que somente ocorreria com a realização de perícia médica judicial.

Alega que os exames e laudos médicos juntados aos autos apenas demonstram o surgimento da doença ocupacional, mas não podem ser considerados
suficientes para ciência inequívoca da incapacidade labora.

Defende, ainda, a aplicação do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões no
I
d.
304005873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda relatando que trabalhou na empresa
BRF S.A., tendo sido admitida em 01
-12-
2015 para exercer a função de operadora de produção. Alegou que, em razão das atividades laborais, desenvolveu doenças ocupacionais que a incapacitaram permanentemente para o trabalho. Sustentou que era beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida, com cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional.

Afirmou que os exames e laudos médicos anexados aos autos comprovam que desenvolveu doença do trabalho enquanto exercia suas atividades laborativas, apresentando sequelas irreversíveis que a impedem de exercer qualquer atividade.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O prazo prescricional aplicável ao caso
é o de um ano, previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

Nesse sentido, a Súmula 278
do STJ estabelece que
"
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
".

No caso dos autos, o laudo médico juntado com a inicial, elaborado em 10-06-2019,
embora ateste a incapacidade total
laborativa da autora por tempo indeterminado, indicando os diagnósticos correspondentes (CID: M544 - Lumbago com ciática, M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais, M19 - Outras artroses), não estabelece de forma inequívoca o caráter permanente dessa incapacidade.

A expressão "por tempo indeterminado" utilizada no laudo médico não se confunde com a caracterização de uma incapacidade permanente. Pelo contrário, denota uma situação temporária, cuja duração não pode ser precisada no momento da avaliação médica, podendo ser revertida mediante tratamento adequado.

Além disso, os demais exames médicos juntados aos autos, como a ultrassonografia do ombro direito realizada em 15
-07-
2019 e a ressonância magnética da coluna lombo sacra realizada em 31
-05-
2019, apenas constatam a existência de lesões, sem estabelecer prognóstico definitivo quanto à irreversibilidade do quadro
.

Nesse contexto, é importante destacar que a ciência inequívoca da incapacidade permanente, para fins de contagem do prazo prescricional, exige a certeza quanto ao caráter definitivo e irreversível da invalidez, o que não se verifica no caso dos autos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025